Tribunal: TJDFT
Processo: 0710400-52.2022.8.07.0014
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE CONTRADIÇÃO/OMISSÃO/OBSCURIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo Recorrente em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que negou provimento ao recurso inominado por ela interposto.
2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
4. A Embargante alega haver contradição no acórdão prolatado, sob o argumento de que o voucher recebido da companhia aérea só foi entregue após doze horas de espera, razão pela qual entende que não deveria ter sido considerado como prestação de auxílio, o que justificaria o acolhimento do pedido de indenização por dano moral.
5. A Embargada não apresentou contrarrazões, consoante certificado no Id n. 55313981.
6. Constata-se que o acórdão foi devidamente fundamentado no ponto suscitado pelo Embargante, de modo que não há qualquer vício a ser sanado, cumprindo observar que o mero inconformismo pelo entendimento a que se chegou os julgadores não importa em omissão, contradição ou obscuridade.
7. Recurso conhecido. Não provido.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.